Tribunal: TJSP
Processo: 2277691-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO